Tribunal: TJDFT
Processo: 0720192-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720192-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENJAMIM BARROS AGRAVADO: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENJAMIM BARROS contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0733550-09.2010.8.07.0001, proposta em desfavor de ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO, ressaltou o dever de a parte aguardar o trânsito em julgado do AGI 0713391-14.2020.8.07.0000, por considerar que seu objeto tem o condão de influenciar no valor exigido. Nas razões recursais (ID 17286403), narra tratar de cumprimento de honorários advocatícios, em que não se concedeu efeito suspensivo ao agravo supracitado, razão pela qual o juízo singular não pode sobrestar o andamento da execução, inclusive por envolver caráter alimentar. Com tais argumentos, pugna a antecipação da tutela recursal a fim de determinar o imediato prosseguimento do feito originário, ordenando-se a liberação da quantia penhorada em seu favor, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 17287270). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, depreende-se que o recurso aviado é manifestamente inadmissível, inviabilizando o seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre destacar estar o recorrente se insurgindo contra mero despacho. Nota-se não ter o juízo de origem decidido qualquer questão no pronunciamento de ID 66350409 (autos originários), tendo apenas consignado o dever de se aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para cumprir o determinado na decisão hostilizada. Malgrado não tenha sido deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0713391-14.2020.8.07.0000, verifica-se ter a decisão que o originou assinalado a necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado para o prosseguimento do feito. Assim, como o recurso consta pendente de julgamento, resta manifesta a inexistência do cumprimento do termo imposto para a liberação da quantia almejada, qual seja a preclusão do decisum Nesse contexto, por se tratar de manifestação de natureza informativa, absolutamente desprovida de conteúdo decisório, deve ser compreendida como mero despacho (artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil), espécie de pronunciamento judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do diploma processual civil. Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator